Tribunal: TJDFT
Processo: 0751012-45.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0751012-45.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CRISTINA DE SALLES DOS SANTOS, MARLENE BISPO DA SILVA, JOELSON DE CASTRO OLIVEIRA, CARLOS LUIZ ALVES BRANDAO AGRAVADO: CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL LA FONT D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CRISTINA DE SALLES DOS SANTOS, MARLENE BISPO DA SILVA, JOELSON DE CASTRO OLIVEIRA e CARLOS LUIZ ALVES BRANDAO em face de decisão proferida na Ação de Conhecimento ajuizada pelos agravantes contra CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL LA FONT nos seguintes termos: “Anotada a inclusão da relação jurídica de JUAREZ GOMES PEREIRA. Trata-se de ação em que os autores visam a invalidade da assembleia realizada para eleição da administração do condomínio ora réu, argumentando violação às normas regimentais que disciplinam a constituição da comissão eleitoral. Decido. A deliberação da assembleia condominial é soberana e tem força cogente, de sorte que obriga a todos os condôminos. Com efeito, somente é passível de ser desconstituída por outra decisão soberana da própria assembleia ou por decisão judicial, esta última na hipótese quando inequivocamente for comprovada a existência de flagrante ilegalidade, o que não ocorreu, ao menos em uma análise superficial. No ponto, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que somente é cabível em situações excepcionais o que não se verifica no caso em concreto, máxime porque a pretensão exige cognição exauriente, de sorte que o pedido de concessão de tutela de urgência merece indeferimento. As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide” (ID 21836056). Os agravantes alegam que "A PROBABILIDADE DO DIREITO resta caracterizada diante da demonstração inequívoca de que houve patente desrespeito ao Regimento Interno do Condomínio La Font referentes às normas para assembleia geral e para a constituição de comissão eleitoral legitima e a vontade soberana da assembleia geral do condomínio, e desrespeito as normas do Código Civil Brasileiro que dispõe ser soberana a assembleia geral dos condomínios, portanto não pode o síndico decidir de forma contraria ao arrepio da vontade de todos os condôminos”. Afirmam também que “o RISCO DA DEMORA, fica caracterizado pela chapa eleita de forma irregular ser empossada e cometer atos ilegítimos e prejudique uma nova transição e prejudicando a administração do condomínio, ademais, cabe salientar que devido a comissão eleitoral ser irregular causa nulidade absoluta da assembleia geral eleitoral, portanto todos os atos praticados pela chapa eleita tornam-se eivados de vícios de nulidade ou seja, tal circunstância confere grave risco de perecimento do resultado útil do processo”. Ao final, requerem: “a) O recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do CPC para fins de a suspensão da posse da chapa irregularmente eleita marcada para 01/01/2021 e nulidade da Assembleia Geral datada de 24/10/2020 e a realização de novo pleito ainda no exercício de 2020; ou quando não, sejam suspensos os efeitos da eleição até o julgamento da presente demanda; b) A intimação do agravado para se manifestar querendo; c) A revisão da decisão agravada, para fins de suspensão da posse da chapa irregularmente eleita marcada para 01/01/2021 e nulidade da Assembleia Geral datada de 24/10/2020 e a realização de novo pleito ainda no exercício de 2020”. Preparo regular (IDs 21836038 e 21836039). É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. No caso, agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, inciso I CPC (decisão que indeferiu pedido de tutela provisória); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC). Intentam os agravantes “o recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do Art. 995 do CPC para fins de a suspensão da posse da chapa irregularmente eleita marcada para 01/01/2021 e nulidade da Assembleia Geral datada de 24/10/2020 e a realização de novo pleito ainda no exercício de 2020; ou quando não, sejam suspensos os efeitos da eleição até o julgamento da presente demanda". Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que não satisfeitos os requisitos para concessão da liminar pleiteada, plausibilidade do direito que não se evidencia. Inviável desconstituir, nesta sede e no presente momento, o que posto na decisão agravada: "deliberação da assembleia condominial é soberana e tem força cogente, de sorte que obriga a todos os condôminos. Com efeito, somente é passível de ser desconstituída por outra decisão soberana da própria assembleia ou por decisão judicial, esta última na hipótese quando inequivocamente for comprovada a existência de flagrante ilegalidade, o que não ocorreu, ao menos em uma análise superficial", bem destacado que possibilidade de concessão de tutela de urgência somente se pode dar “quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que somente é cabível em situações excepcionais o que não se verifica no caso em concreto, máxime porque a pretensão exige cognição exauriente”. Por oportuno: "PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. CONDOMÍNIO. ASSEMBLEIA GERAL DE MORADORES. DELIBERAÇÕES TOMADAS. SUSPENSÃO DOS EFEITOS. VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão da tutela de urgência somente será concedida se evidenciadas a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC. 2. Se não há evidências nos autos das apontadas irregularidades na condução da assembleia de condomínio, correta a decisão que indefere o pedido de tutela de urgência no sentido de suspensão dos efeitos das deliberações tomadas, até mesmo porque a assembleia geral de moradores é órgão máximo de deliberação interna das relações condominiais. 3. Mostrando-se necessária a dilação probatória, com a instauração do contraditório e da ampla defesa para o exame da controvérsia, não merece provimento o agravo de instrumento interposto contra a decisão de primeiro grau que indefere o pedido de tutela de urgência. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO” (Acórdão 1271909, 07138224820208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 20/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. CONDOMÍNIO. ASSEMBLEIA. SUSPENSÃO DE EFEITOS. RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO OU DE DANO IRREPARÁVEL. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 1.1. Segundo o Código de Processo Civil de 2015, em seu art. 300, caput, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. 2. Não se concede a tutela de urgência quando ausente um de seus requisitos autorizadores, no caso, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que foi afastado diante da não configuração da urgência apontada para a suspensão dos efeitos dos referidos atos dos registros/escritos lançados em ata de assembleia.3. A resolução da controvérsia dos autos não prescinde de adequada dilação probatória, mormente no tocante às irregularidades apresentadas como fundamento para declaração de nulidade da assembleia.4. Agravo Interno Prejudicado. 5. Agravo de instrumento conhecido e improvido” (Acórdão 1166120, 07165832320188070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/4/2019, DJE: 25/4/2019.) "AGRAVO DE INSTRUMENTO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - NÃO CABIMENTO - DELIBERAÇÃO DE ASSEMBLÉIA - DILAÇÃO PROBATÓRIA - NECESSIDADE. ( ) II - Não pode ser debatida nas estreitas vias do agravo de instrumento a discussão acerca da legalidade da decisão da Assembléia, a qual deverá ser dirimida no feito principal, já que demanda ampla dilação probatória. III - Deu-se provimento ao recurso” (20070020047392AGI, Relator JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6a Turma Cível, julgado em 08/08/2007, DJ 30/08/2007 p. 105) É dizer, a comprovação do que alegado pelos agravantes (violação às normas regimentais que disciplinam constituição de comissão eleitoral) poderá ser melhor aferida no momento processual oportuno, à luz de todo o conjunto probatório produzido pelas partes, observados o contraditório e a ampla defesa. Assim é que, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbrada nem a alegada probabilidade do direito, nem o perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, razão por que indefiro a liminar. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à Vara de origem, dispensadas as informações. Intimem-se os agravantes. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 4 de dezembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora